Tribunal: TJMT
Processo: 1038793-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1038793-89.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : LEONILDO PEREIRA DE SOUZA FILHO
Apelado : BANCO DO BRASIL SA
Número do Protocolo: 1038793-89.2017.8.11.0041
Intime-se a parte apelante para apresentar, no prazo de 15 dias, manifestação a respeito da Impugnação à concessão da Assistência Judiciária Gratuita, apresentada nas contrarrazões do Recurso de Apelação (cf. Id. no 92617460).
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator